Tribunal: STF
Processo: RE 402098
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTAS: 1. TRIBUTO. Contribuição Social. Cofins. Isenção prevista
   no art. 6º, II, da LC nº 70/91. Revogação pelo art. 56 da Lei
   ordinária nº 9.430/96. Declaração de constitucionalidade.
   Modulação dos efeitos da decisão.  Atribuição de efeitos ex nunc.
   Art. 27 da Lei federal nº 9.868/99. Inadmissibilidade.
   Precedente. Embargos de declaração rejeitados. A decisão de
   constitucionalidade do art. 56 da Lei nº 9.430/96 não comporta
   modulação de efeitos.
2.      RECURSO. Embargos de declaração.
   Inadmissibilidade. Pretensão de alteração do teor decisório.
   Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Embargos
   rejeitados.  Não colhem embargos de declaração de decisão em que
   não há omissão, contradição nem obscuridade.